Tribunal: STF
Processo: ARE 1344171
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES DO IPASGO APOSENTADOS. PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE DA DA GOIÁS PREVIDÊNCIA (GOIASPREV) E DO IPASGO. LEI ESTADUAL Nº 17.098/2010. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3º E 14 DA LEI DE REGÊNCIA.
    1. Eventual correção do ato atacado é de competência exclusiva do Secretário de Estado da Casa Civil do Estado de Goiás, em atenção ao art. 1º, inciso II do Decreto nº 7.206/2011, que delegou a esta autoridade a competência para a revisão dos proventos de inatividade dos servidores civis. Portanto, o IPASGO e a Goiás Previdência (GOIASPREV) não detém legitimidade para figurar no polo passivo do presente demanda. 2. Não há que se falar em vício de inconstitucionalidade na Lei Estadual nº 17.098/2010, que apenas definiu regras para a progressão e promoção de servidores estaduais nas respectivas carreiras, sem qualquer afronta ao princípio da isonomia. 3. A Lei Estadual nº 17.098/2010 somente definiu as regras para a progressão e promoção de servidores estaduais nas respectivas carreiras, sem qualquer afronta ao princípio da isonomia. 4. A pretensão dos autores de se adotarem o critério de enquadramento do servidor ativo aos aposentados e pensionistas, não merece prosperar, haja vista esses aderiram, espontaneamente, ao enquadramento no Plano de Cargos e Remuneração. 5. É pacífico nos tribunais superiores o entendimento no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, podendo o legislador não só alterar os cargos e funções, como também promover alterações na composição de seus vencimentos sem que configure violação aos princípios da isonomia ou irredutibilidade de vencimentos, mesmo porque seus atos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, desde que, efetivamente, não haja decesso remuneratório para o servidor. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS” (págs. 146-147 do documento eletrônico 12).
    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. 1. Os embargos declaratórios objetivam, exclusivamente, rever decisões que apresentam falhas ou vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a fim de garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada. 2. É de se acolher os presentes aclaratórios para sanar erro material existente no acórdão. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE” (pág. 10 do documento eletrônico 13).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 40, § 8° (na redação anterior à EC 41/2003), da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:
    “Com o advento da Lei Estadual nº 17.097, de 02/07/2010, foi alterada a norma anterior, com a reestruturação da carreira e criação de classes e padrões de remuneração, além de definir novos procedimentos para promoção e progressão funcional dos servidores da ativa, nos seguintes termos: 
    'Art. 3º Os cargos pertencentes aos Grupos Ocupacionais integrantes do Plano de Cargos e Remuneração de que trata a Lei nº 15.121/05 ficam estruturados em classes identificadas pelas letras 'A', 'B' e 'C', subdivididas nos seguintes padrões: 
    I - Classe A: padrões I a III; 
    II - Classe B: padrões I a III; 
    III - Classe C: padrões I a III. 
    Parágrafo único. Fica estabelecido o Padrão I da Classe 'A' como referência base para os seguintes grupos ocupacionais: 
    (…) 
    Art. 5º O desenvolvimento dos servidores ocupantes dos cargos de que trata a Lei nº 15.121/05 ocorrerá mediante progressão, de um padrão para outro, e promoção, de uma classe para outra, em virtude do mérito de seus integrantes e do desempenho no exercício de suas atribuições. 
    (…) 
    Art. 11. Os ocupantes dos cargos de que trata a Lei nº 15.121/05, em exercício na data de publicação desta Lei, ficam enquadrados de conformidade com o Anexo I desta, obedecidos os seguintes requisitos: 
    I - será considerado o tempo de efetivo exercício no serviço público estadual; 
    (...) 
    III - serão obedecidos os quantitativos de cargos por classe mencionados no art. 9° desta Lei; 
    (...)' 
    O novel diploma estabeleceu regramento próprio para os servidores inativos e pensionistas, de conformidade com o disposto no art. 14, in verbis: 
    'Art. 14. Os aposentados e pensionistas que tenham paridade remuneratória com os cargos a que se refere a Lei nº 15.121/05 terão seus proventos equiparados à referência base prevista no parágrafo único do art. 3º desta Lei, observada a legislação previdenciária pertinente.' 
    Desta forma, de acordo com o art. 14 da referida lei de regência, os aposentados e pensionistas tiveram como parâmetro para seus proventos a referência base prevista, qual seja, Padrão I da Classe A. 
    Assim, a toda evidência, mostra-se inadmissível a pretensão dos autores de se adotar critério de enquadramento do pessoal ativo previsto na Lei estadual nº 17.097/2010. 
    Ora, o que a Lei estadual nº 17.097, de 02 de julho de 2010, fez foi reestruturar a carreira dos cargos dos servidores do IPASGO, com o escopo de estimular o pessoal em atividade, viabilizando a promoção e a progressão funcional dos servidores. 
    A propósito, os arts. 5º a 8º da mencionada lei tratam dos institutos da progressão e promoção funcionais dos servidores que se encontrem em efetivo exercício, demonstrando que o pleito dos autores apelantes é manifestamente ilegal, in litteris: 
    [...]
    No caso em comento, observa-se que inexiste qualquer lei que autorize o réu a rever valor de aposentadoria com base em outros critérios que não sejam os do art. 14 c/c art. 3º, parágrafo único, da Lei estadual nº 17.097, de 02 de julho de 2010, sendo impossível a revisão de proventos de inativos com base na equivalência de nível de vencimento de cargo efetivo. 
    É importante gizar que a doutrina mais abalizada possui entendimento uníssono de que servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico. Em outros palavras, é lícito ao legislador modificar a estrutura funcional da Administração Pública, com objetivo de otimizar o desempenho de suas funções, razão por que não há como o servidor se opor a criação de cargos ou a extinção de outros, nem contra a modificação de funções ou, mesmo, o modo pelo qual perceberá sua remuneração.
    [...]
    É pacífico nos tribunais superiores o entendimento no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, podendo o legislador não só alterar os cargos e funções, como também promover alterações na composição de seus vencimentos sem que configure violação aos princípios da isonomia ou irredutibilidade de vencimentos, mesmo porque seus atos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, desde que, efetivamente, não haja decesso remuneratório para o servidor.
    [...]
    Por força dessa intelecção, tem-se que o legislador pode mudar a estrutura do regime jurídico de seus servidores, bem assim o modo do cálculo de remuneração, sem que o agente público possa invocar o direito de permanecer sob o mesmo regime jurídico que ingressou na Administração Pública. 
    Ademais, os autores não comprovaram que a alteração legislativa operada pela Lei estadual nº 17.097, de 02 de julho de 2010, acarretou redução de seus vencimentos, razão pela qual não se denota nenhuma abusividade. 
    Diante disso, tem-se que os autores não possui direito adquirido à progressão vindicada na exordial, uma vez que o art. 14 do referido diploma é expresso ao assegurar como parâmetro para os proventos dos aposentados a referência base prevista no parágrafo único do art. 3º e diante da ausência de direito adquirido a regime jurídico” (pág. 189 do documento eletrônico 12 e págs. 1-2, 4-5 e 7-8 do documento eletrônico 13).
    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 1.097.121-AgR/GO, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF.
    1.  A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes.
    2.  Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.314.704/GO, Rel. Min. Presidente; ARE 990.202-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.031.435/GO, Rel. Min. Celso de Mello.
    Por fim, observo que os recorrentes não demonstraram as razões pelas quais caberia o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF. Nessa linha, cito os seguintes julgados: ARE 952.448-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 717.574/RS e AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 1% (um por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator